Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-28.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700559-28.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: GENILTON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. BANCO BMG S/A interpõe recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por GENILTON PEREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a quitação do contrato e determinar a restituição dos valores cobrados em excesso. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre “sobre o valor da declaração de quitação, que fixo em R$ 13.330,43”, à razão de metade para cada, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, considerando a gratuidade de justiça a ele deferida. Em suas razões recursais (ID 78002490), aduz, em síntese, que “o contrato celebrado entre as partes encontra-se prescrito na forma do artigo 206, §3o, IV do Código Civil”, bem como a decadência, pois “prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio, nos termos do artigo 178, II do referido Codex”. No mérito, afirma inexistir qualquer irregularidade na contratação, tendo o autor se utilizado do cartão para fazer compras e realizar saques, o que demonstra “ciência inequívoca quanto aos termos e condições do produto”. Sustenta inexistir a suposta impossibilidade de quitação do empréstimo, cabendo ao autor “deliberação quanto a forma de liquidação, sendo facultado realizar o pagamento do saldo remanescente da fatura de forma integral”. Preparo recolhido em dobro (ID 78251215). Contrarrazões ao ID 78002493, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento quanto á prescrição e decadência, in verbis: “(...) Em segundo lugar, as prejudiciais de mérito relativas à prescrição e à decadência igualmente carecem de amparo. A presente demanda não se limita a um mero vício de consentimento puntual ocorrido no momento da contratação. Pelo contrário, o objeto central da controvérsia versa sobre a continuidade de descontos que o Autor considera indevidos, caracterizando uma relação jurídica de trato sucessivo, cujas supostas lesões se renovam a cada período de cobrança. O questionamento da natureza dos débitos e a alegação de onerosidade excessiva decorrente da própria execução do contrato não se enquadram nos prazos de decadência ou prescrição aplicáveis a vícios isolados na formação do negócio jurídico. A suspensão dos descontos, ocorrida apenas por força de decisão judicial, reforça a natureza continuada da questão. (...)” Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem. Limita-se a reiterar, de forma genérica, que estariam presentes prescrição e decadência, sem enfrentar a razão de decidir estabelecida na sentença, qual seja, a caracterização da relação jurídica como de trato sucessivo e a consequente inaplicabilidade das teses preliminares. Em vez de demonstrar onde estaria o suposto equívoco do magistrado, a recorrente simplesmente repete argumentos abstratos, sem correspondência com o conteúdo concreto do julgado. Ainda mais evidente é a desconexão no tocante ao mérito. A Apelante dedica boa parte de suas razões a defender a regularidade da contratação, embora a Sentença tenha reconhecido expressamente a licitude do negócio jurídico, decidindo integralmente a seu favor nesse ponto. A insistência na validade do contrato, portanto, revela que as razões recursais foram formuladas de maneira genérica, alheia à realidade dos autos. Por fim, quanto a quitação do contrato e a restituição dos valores cobrados em excesso, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) Da Quitação da Obrigação e da Devolução do Excesso Embora a contratação do cartão de crédito consignado seja lícita, a análise da execução do contrato revela um cenário de pagamento em excesso por parte do Autor. O Requerente aduz ter pago R$ 14.122,28 (quatorze mil, cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) em 49 meses, montante que, segundo seus cálculos, ultrapassa o valor que seria devido mesmo aplicando-se a taxa de juros do próprio contrato de cartão consignado (3,9% a.m.). Com efeito, os cálculos apresentados pelo Requerente, utilizando a "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, demonstram que, para um valor financiado de R$ 6.125,60 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e uma taxa de juros mensal de 3,9% (três vírgula nove por cento), com parcelas de R$ 288,20 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), o financiamento seria quitado em 46,15 (quarenta e seis vírgula quinze) meses, totalizando R$ 13.330,43 (treze mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos). Considerando que o Autor já efetuou pagamentos totalizando R$ 14.122,28 (quatorze mil, cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), verifica-se um excesso de pagamento de R$ 791,85 (setecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) (R$ 14.122,28 - R$ 13.330,43 = R$ 791,85). Este valor, mesmo sob as condições do contrato licitamente firmado, foi pago a mais pelo Requerente. Ressalto que não houve impugnação específica sobre esse ponto. Portanto, é cabível a devolução desse valor excedente. No que concerne à forma da restituição, a despeito das discussões jurisprudenciais sobre a repetição do indébito em dobro, no presente caso, e considerando que a contratação foi considerada lícita em sua essência, não se verifica a má-fé qualificada ou conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva que justifique a aplicação da penalidade em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. A questão reside na superação do saldo devido mesmo sob as condições do contrato, e não em uma cobrança indevida desde a origem do negócio. Dessa forma, a restituição do valor indevidamente pago deve ocorrer de forma simples. Assim, o pedido de quitação do contrato, por já ter sido paga quantia superior à efetivamente devida, e de condenação do Réu à devolução do valor indevidamente descontado, merece acolhimento em sua forma simples. (...)” Como se observa, os fundamentos da Sentença estão amparados em cálculos objetivos, inclusive utilizando ferramenta oficial do Banco Central, para demonstrar que o autor pagou quantia superior ao montante devido mesmo sob as condições originais do contrato, ressaltando, ainda, que a parte apelante não impugnou especificamente esses cálculos, razão pela qual reconheceu o direito à restituição simples e à quitação da dívida. Apesar disso, a parte apelante novamente não enfrenta especificamente os fundamentos da Sentença. Ao invés de contestar os cálculos, demonstrar erro nas premissas utilizadas ou indicar eventual equívoco na compreensão do fluxo de pagamentos, limita-se a afirmar genericamente que não há impossibilidade de quitação e que caberia ao autor escolher o método de liquidação da fatura. Trata-se de alegação que não dialoga com os fundamentos da Sentença — o efetivo pagamento em excesso comprovado nos autos — e tampouco infirma a conclusão de que o saldo já se encontrava totalmente quitado. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), na forma definida na Sentença, a prejudicar exclusivamente a parte apelante. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator